Tribunal: TJES
Processo: 5015246-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. LAUDO DESATUALIZADO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. APLICAÇÃO DO CDC. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde, na modalidade de autogestão, a custear tratamento de estimulação magnética transcraniana para beneficiária diagnosticada com depressão grave (CID 10: F33.2), cuja cobertura fora inicialmente negada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na análise do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC), especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, em face da fragilidade do conjunto probatório e da natureza da relação jurídica entre as partes (plano de autogestão).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência é medida excepcional que exige demonstração clara e cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano. A instrução probatória da petição inicial, baseada em laudo médico sem data ou assinatura e em documento antigo, é insuficiente para comprovar a necessidade premente e atual do tratamento pleiteado.

4. O perigo na demora (periculum in mora) deve ser concreto e contemporâneo à propositura da ação. O lapso temporal de quase dois anos entre a documentação médica e o ajuizamento da demanda descaracteriza a urgência que justificaria a concessão da medida liminar.

5. Consoante a Súmula nº 608 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, afastando-se a inversão do ônus da prova e incumbindo à autora a comprovação inequívoca de seu direito.

6. Diante da ausência de provas robustas e da não caracterização da urgência, a revogação da tutela antecipada é medida impositiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a decisão agravada, revogando a tutela de urgência.

8. Tese de julgamento: "Em se tratando de plano de saúde na modalidade de autogestão, a concessão de tutela de urgência para custeio de tratamento médico pressupõe a apresentação de prova robusta e contemporânea da necessidade e urgência do procedimento, sendo insuficientes laudos médicos desatualizados ou sem as formalidades essenciais para a comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC.

________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 608.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015246-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST

AGRAVADO: AMANDA SIPOLATI MENDES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. LAUDO DESATUALIZADO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. APLICAÇÃO DO CDC. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde, na modalidade de autogestão, a custear tratamento de estimulação magnética transcraniana para beneficiária diagnosticada com depressão grave (CID 10: F33.2), cuja cobertura fora inicialmente negada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na análise do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC), especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, em face da fragilidade do conjunto probatório e da natureza da relação jurídica entre as partes (plano de autogestão).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência é medida excepcional que exige demonstração clara e cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano. A instrução probatória da petição inicial, baseada em laudo médico sem data ou assinatura e em documento antigo, é insuficiente para comprovar a necessidade premente e atual do tratamento pleiteado.

4. O perigo na demora (periculum in mora) deve ser concreto e contemporâneo à propositura da ação. O lapso temporal de quase dois anos entre a documentação médica e o ajuizamento da demanda descaracteriza a urgência que justificaria a concessão da medida liminar.

5. Consoante a Súmula nº 608 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, afastando-se a inversão do ônus da prova e incumbindo à autora a comprovação inequívoca de seu direito.

6. Diante da ausência de provas robustas e da não caracterização da urgência, a revogação da tutela antecipada é medida impositiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a decisão agravada, revogando a tutela de urgência.

8. Tese de julgamento: "Em se tratando de plano de saúde na modalidade de autogestão, a concessão de tutela de urgência para custeio de tratamento médico pressupõe a apresentação de prova robusta e contemporânea da necessidade e urgência do procedimento, sendo insuficientes laudos médicos desatualizados ou sem as formalidades essenciais para a comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC.

________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 608.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se os autos de recurso
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL – FUNSSEST

em face da decisão id. 15929095, que, nos autos da
ação
de obrigação de fazer
ajuizada em face da recorrente por
AMANDA SIPOLATI MENDES
, deferiu a tutela de urgência pleiteada por ela para determinar o custeio do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT).

Em suas razões recursais (id. 15929090), o apelante sustenta, em síntese: i) a decisão agravada se baseou em provas precárias e inidôneas; ii) não está caracterizado o
periculum in mora
, pois o único documento que alude à urgência data de outubro de 2023; iii) por ser uma operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, cabendo à autora o ônus da prova; iv) a manutenção da decisão lhe causa risco de dano grave e de difícil reparação, ao obrigá-la a custear um tratamento de alto valor com base em requisitos não comprovados.

Assim, requereu a concessão de efeito suspensivo para sobrestar imediatamente os efeitos da decisão agravada, e no mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar em definitivo a decisão de primeiro grau.

Recebido o recurso com efeito suspensivo (id. 15981308).

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5015246-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST

AGRAVADO: AMANDA SIPOLATI MENDES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se os autos de recurso
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL – FUNSSEST

em face da decisão id. 15929095, nos autos da
ação
de obrigação de fazer
ajuizada em face da recorrente por
AMANDA SIPOLATI MENDES.

No curso da ação de origem, a autora, ora agravada, informou ter sido diagnosticada com depressão grave resistente ao tratamento medicamentoso (CID 10: F33.2) associada à boderline com risco de autoextermínio. Em razão de seu quadro clínico, foi-lhe prescrito o tratamento de estimulação magnética transcraniana (EMT). A presente ação foi ajuizada após a negativa de cobertura do procedimento pela operadora de saúde, sob a justificativa de que o tratamento não consta no Rol da ANS.

Ao apreciar o feito, o d. Juízo de origem deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando que a agravante custeasse o tratamento em 48 horas, sob pena de multa diária. A ilustre e culta magistrada, Dra.
Marilia Pereira de Abreu

enten
deu estarem presentes a probabilidade do direito, com base na documentação apresentada e na abusividade da negativa, e o perigo de dano, em razão do risco à vida da autora.

Irresignado, interpôs o presente recurso (id. 15929090), alegando, em síntese: i) a decisão agravada se baseou em provas precárias e inidôneas; ii) não está caracterizado o
periculum in mora
, pois o único documento que alude à urgência data de outubro de 2023; iii) por ser uma operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, cabendo à autora o ônus da prova; iv) a manutenção da decisão lhe causa risco de dano grave e de difícil reparação, ao obrigá-la a custear um tratamento de alto valor com base em requisitos não comprovados.

Assim, requereu a concessão de efeito suspensivo para sobrestar imediatamente os efeitos da decisão agravada, e no mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar em definitivo a decisão de primeiro grau.

Recebido o recurso com efeito suspensivo (id. 15981308).

Sem contrarrazões.

Pois bem.

O cerne do presente recurso consiste em analisar se a decisão que antecipou os efeitos da tutela em favor da agravada, determinando o custeio de tratamento médico, preencheu os requisitos legais dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O juízo
a quo
, ao analisar o pleito liminar, entendeu estarem presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Contudo, da análise detida dos autos, verifico que a decisão agravada se amparou em elementos probatórios que, mostram-se frágeis para sustentar a medida de urgência deferida.

O artigo 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a apresentação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Tais requisitos devem ser demonstrados de forma clara pela parte que pleiteia a medida.

No caso em apreço, a petição inicial da ação de origem foi instruída com meras imagens de documentos inseridas no corpo do texto, dentre as quais um suposto laudo médico sem data ou assinatura e uma orientação de prevenção de suicídio datada de outubro de 2023.

A ausência de um laudo médico recente, devidamente datado e assinado por profissional habilitado, que ateste a necessidade premente e atual do tratamento, compromete a demonstração da probabilidade do direito. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 300 do CPC, prevê que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".
Na hipótese sob exame, o periculum in mora não restou evidenciado, na medida em que a demora no ajuizamento da ação retira o caráter de urgência da medida. Da mesma forma, também não se vislumbra probabilidade do direito invocado, uma vez que todos os laudos e receituários médicos são antigos e desatualizados.
Ademais disso, além de o plano de saúde já estar fornecendo os tratamentos convencionais, não há no processo laudo médico justificativa plausível para realização do tratamento por métodos específicos. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS – Agravo Interno Cível: 1423986-85.2023.8.12.0000 Naviraí, Relator.: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 08/03/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2024)

Ademais, o requisito do
periculum in mora
também não se encontra devidamente caracterizado. A urgência que justifica a concessão de uma tutela provisória deve ser contemporânea à propositura da demanda. O significativo decurso de tempo – quase dois anos – entre os documentos (outubro de 2023) e o ajuizamento da ação (agosto de 2025) enfraquece, a alegação de que há um perigo iminente e atual que não possa aguardar o regular desenvolvimento do processo.

Com relação a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, cumpre ressaltar que, por se tratar a agravante de uma entidade de autogestão, não se aplicam à relação jurídica as normas do CDC, conforme entendimento pacificado pela Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR – PLANO DE SAÚDE Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde,
salvo os administrados por entidades de autogestão.
(SÚMULA 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)

Dessa forma, não há que se falar em inversão do ônus da prova, cabendo à autora, ora agravada, a comprovação inequívoca dos fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu nesta fase processual.

Assim, diante da aparente desatualização dos relatórios médicos e da fragilidade do conjunto probatório apresentado, a revogação da tutela de urgência concedida é medida que se impõe, por ausência de preenchimento dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando integralmente a r. decisão agravada (id. 15929095), nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)